Tribunal: TJBA
Processo: 8181502-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181502-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: ALECSANDRA SENNA GALVAO SANTANA

Advogado(s)
:
LUCIANA NOVAES FREIRE LOPES CAMPOS

***E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO (FGB). MODALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M E JUROS DE 6% AO ANO. INDICADORES ECONÔMICOS E MERCADO FINANCEIRO. VARIAÇÕES. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I – A teoria da imprevisão, prevista no artigo 478 do Código Civil, exige a ocorrência de um evento extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva para uma parte e vantagem extrema para a outra.

II - A variação de indicadores econômicos, como o IGP-M, e as flutuações do mercado financeiro não constituem eventos extraordinários ou imprevisíveis para uma entidade de previdência privada, mas sim riscos inerentes à sua atividade empresarial.

III - Em contratos de previdência privada de longa duração, deve prevalecer a força obrigatória do pactuado (
pacta sunt servanda
), protegendo-se a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor que aderiu ao plano com base nas condições de rentabilidade ofertadas, sendo incabível a revisão judicial para alterar índices ou taxas de juros sob a alegação de onerosidade superveniente decorrente de riscos previsíveis do negócio

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8181502-43.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador,

em que figuram como
Apelante

EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e como
Apelado
ALECSANDRA SENNA GALVAO SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA